Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Processo : 0711120-32.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação de procedimento comum[2], que indeferiu tutela provisória em que pretenderam os autores, aqui agravantes, a retirada de cerca demarcatória em terreno localizado em loteamento regular[3], administrado pela primeira agravada e incorporado pela segunda. Os agravantes pedem, em sede de tutela antecipada, a retirada da cerca, ao fundamento de que irregularmente fixada no terreno dos agravantes, localizado no Residencial Reserva Santa Mônica, DF- 140, Km 6, na Região Administrativa de Santa Maria/DF, adquirido para o fim de construção da residência da família. Alegam ter ciência da área de preservação ambiental que integra o terreno adquirido e que o projeto de construção, aprovado pela associação agravada, resguarda a fração protegida. Afirmam que a cerca foi instalada no local onde se edificaria cômodo da casa, quarto, ocupando parte substancial do lote, ressaltando que o espaço não compõe a área de preservação sustentável. Reputam presentes a probabilidade do direito com base no disposto na Resolução IBRAM/CONAM/DF 10/2017, que aduzem permitir retirada de cerca sem licenciamento ambiental e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação na impossibilidade de seguirem com o projeto de construção da residência da família. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório que trata do indeferimento de tutela provisória, consoante previsão do art. 1.015, inc. I, do CPC. Contudo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido antecipatório. Incontroverso, no caso, a existência de área de preservação ambiental, que detém destaque e prerrogativa em relação à construção de imóvel em loteamento condominial. Malgrado a Resolução CONAM n. 10, de 20/12/2017, dispor sobre a dispensa de licenciamento ambiental para atividades de baixo potencial poluidor ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal, referida norma estabelece diversos critérios para a construção e realização dos empreendimentos, em atenção ao desenvolvimento sustentável, especialmente se considerados serviços de utilidade pública, como na hipótese de implantação de cercas, conforme se observa do item 81 do anexo da norma. Nesse quadro, em primeira análise, verifica-se necessária a manifestação das agravadas acerca da instalação ou retirada da cerca em detrimento do lote e da área preservada, ao que passo que, não evidenciada, em primeira análise, a probabilidade do direito, o deferimento de tutela antecipada, em ordem inversa, conduziria à maior perigo de dano. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 15883370). [2] (Pje 0705001-52.2020.8.07.0001). [3] (id. origem 57268793)